Tribunal: TJDFT
Processo: 0718443-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718443-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PABLO JUAN NOBREGA DE SOUSA DA SILVEIRA PACIENTE: MEREAIM SOBREIRA LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado PABLO JUAN NOBREGA DE SOUSA DA SILVEIRA, em favor de MEREAIM SOBREIRA LIMA, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA, visando reparar constrangimento ilegal causado pela autoridade coatora. Alega que na data de 02 de junho do corrente ano, na cidade de João Pessoa, Capital da Paraíba, cidade onde reside há mais de três anos com sua única filha, a paciente referida foi ouvida pela Autoridade Policial que preside o mencionado Inquérito, tendo sido perquirida pelo Delegado a respeito de um suposto envolvimento no possível desaparecimento do Sr Wilson dos Santos Carvalho, fato este de pronto negado pela paciente. Afirma que foi dito e repetido pelo Delegado de Polícia que a paciente poderá ser julgada pelo Tribunal do Júri de Ceilândia – DF, e que, como ela “não estava colaborando”, iria representar pela sua prisão preventiva. Argumenta que, em relação à aplicação da lei penal, não há fundamento para a decretação da prisão preventiva, pois não há receio de que a paciente, se solta, venha a evadir-se, uma vez que possui bons antecedentes, residência fixa, identidade certa e uma filha menor para com a qual tem o dever de cuidado e subsistência. Requer que seja concedida a ordem liminarmente, e, em sede de mérito, confirmada, com a consequente expedição de Salvo-Conduto, evitando a concretização da ameaça ao direito de locomoção da paciente, a Sra. MEREAIM SOBREIRA LIMA. O habeas corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, até porque sua estreita via não admite dilação probatória. No caso em tela, o impetrante não se desincumbiu do ônus de instruir a inicial com os elementos necessários à comprovação da coação ilegal de que supostamente padece o paciente, o que impede o exame dos fundamentos que embasaram a opção pela custódia cautelar. Ressalte-se que o writ sequer veio instruído com cópia da decisão combatida, dentre outros documentos para aclarar o quadro processual. Diante do exposto, INTIME-SE o impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar os documentos necessários à instrução dos autos, bem como esclarecer qual é a decisão apontada como ilegal, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 15 de junho de 2021 10:29:37. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador